Tribunal: TRF3
Processo: 5001624-20.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
184/779)

5001624-20.2018.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 09/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 09/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LITISPENDÊNCIA. MANTIDA. APELAÇÃO NEGADA.

1. Alega a parte autora que não restou demonstrada a litispendência entre a presente ação e o Processo no 0000842-40.2014.403.6120, por se tratar de pedidos diversos.

2. Com efeito, o presente processo visa a aplicação de reajustes conforme o índice INPC ao benefício de pensão por morte que recebe, nos termos da Lei no 10.887/2004.

3. Em consulta aos expedientes internos desta E. Corte, verifica-se que no Processo no 0000842-40.2014.403.6120, no relatório da sentença prolatada em 03/20/2015, o Magistrado assim delimitou os pedidos do autor: “(a) revisão do benefício de pensão por morte que recebe, através do pagamento de reajustes anuais conforme o RGPS, de acordo com o art. 15 da Lei 10.887/2004; (b) pagamento de índices de reajustes contemplando a somatória total de 7,72% em 2010, 6,22% em 2013, e 5,70% em 2014, correção monetária e atualiz

Inteiro teor:
184/779)

5001624-20.2018.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 09/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 09/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LITISPENDÊNCIA. MANTIDA. APELAÇÃO NEGADA.

1. Alega a parte autora que não restou demonstrada a litispendência entre a presente ação e o Processo no 0000842-40.2014.403.6120, por se tratar de pedidos diversos.

2. Com efeito, o presente processo visa a aplicação de reajustes conforme o índice INPC ao benefício de pensão por morte que recebe, nos termos da Lei no 10.887/2004.

3. Em consulta aos expedientes internos desta E. Corte, verifica-se que no Processo no 0000842-40.2014.403.6120, no relatório da sentença prolatada em 03/20/2015, o Magistrado assim delimitou os pedidos do autor: “(a) revisão do benefício de pensão por morte que recebe, através do pagamento de reajustes anuais conforme o RGPS, de acordo com o art. 15 da Lei 10.887/2004; (b) pagamento de índices de reajustes contemplando a somatória total de 7,72% em 2010, 6,22% em 2013, e 5,70% em 2014, correção monetária e atualizações de pensão vitalícia concedidos pelo governo federal, conforme RGPS, com pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito em 01/03/2009; (c) pagamento das parcelas vincendas até a data da implantação do benefício de revisão conforme referidos índices; (d) a correção monetária e aplicação de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento das diferenças apuradas através da aplicação dos índices e reajustes postulados; (e) futuros pagamentos de índices de reajustes, correções monetárias e atualizações concedidas após a implantação conforme RGPS; (f) gratificação natalina de 2011 corrigida monetariamente com aplicação dos juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento. Alega que a atitude da União em não atualizar, corrigir e reajustar a pensão vitalícia da parte autora, conforme dispõe o art. 40, 8o, da CF/88, afronta, dentre outros, o Princípio da Paridade.”

4. Ademais, verifica-se que o Processo acima mencionado foi distribuído em 04/02/2014, sendo que a presente ação foi protocolada em data posterior, qual seja 15/03/2018.

5. Por fim, cumpre ressaltar o fundamento da sentença recorrida: “Nesta ação, o pedido concentra-se no não pagamento dos valores que entende devidos especialmente a partir de 2016, embora também se faça pedido genérico sobre a suposta não aplicação do INPC apesar de deferido em ações judiciais anteriores. Ou seja, percebe-se que a decisão proferida naqueles autos abarca o provimento que eventualmente poderia ser aqui proferido, motivo pelo qual deve ser reconhecida a continência destes em relação àqueles.”

6. Desta feita, considerando que o Processo foi julgado em segunda instância, com acórdão publicado em 09/10/2019, não pode o tema ser objeto de nova apreciação.

7. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001624-20.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JOSE LORIVAL TANGERINO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LORIVAL TANGERINO - SP236835-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001624-20.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JOSE LORIVAL TANGERINO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LORIVAL TANGERINO - SP236835-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por José Lorival Tangerino em face de sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito por reconhecer a existência de continência com o Processo no 0000842-40.2014.403.6120.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia o afastamento da litispendência.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001624-20.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JOSE LORIVAL TANGERINO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LORIVAL TANGERINO - SP236835-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da litispendência

Alega a parte autora que não restou demonstrada a litispendência entre a presente ação e o Processo no 0000842-40.2014.403.6120, por se tratar de pedidos diversos.

Contudo, não assiste razão a apelante.

Com efeito, o presente processo visa a aplicação de reajustes conforme o índice INPC ao benefício de pensão por morte que recebe, nos termos da Lei no 10.887/2004.

Em consulta aos expedientes internos desta E. Corte, verifica-se que no Processo no 0000842-40.2014.403.6120, no relatório da sentença prolatada em 03/20/2015, o Magistrado assim delimitou os pedidos do autor:

“(a) revisão do benefício de pensão por morte que recebe, através do pagamento de reajustes anuais conforme o RGPS, de acordo com o art. 15 da Lei 10.887/2004; (b) pagamento de índices de reajustes contemplando a somatória total de 7,72% em 2010, 6,22% em 2013, e 5,70% em 2014, correção monetária e atualizações de pensão vitalícia concedidos pelo governo federal, conforme RGPS, com pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito em 01/03/2009; (c) pagamento das parcelas vincendas até a data da implantação do benefício de revisão conforme referidos índices; (d) a correção monetária e aplicação de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento das diferenças apuradas através da aplicação dos índices e reajustes postulados; (e) futuros pagamentos de índices de reajustes, correções monetárias e atualizações concedidas após a implantação conforme RGPS; (f) gratificação natalina de 2011 corrigida monetariamente com aplicação dos juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento. Alega que a atitude da União em não atualizar, corrigir e reajustar a pensão vitalícia da parte autora, conforme dispõe o art. 40, 8o, da CF/88, afronta, dentre outros, o Princípio da Paridade.”

Ademais, verifica-se que o Processo acima mencionado foi distribuído em 04/02/2014, sendo que a presente ação foi protocolada em data posterior, qual seja 15/03/2018.

Por fim, cumpre ressaltar o fundamento da sentença recorrida:

“Nesta ação, o pedido concentra-se no não pagamento dos valores que entende devidos especialmente a partir de 2016, embora também se faça pedido genérico sobre a suposta não aplicação do INPC apesar de deferido em ações judiciais anteriores. Ou seja, percebe-se que a decisão proferida naqueles autos abarca o provimento que eventualmente poderia ser aqui proferido, motivo pelo qual deve ser reconhecida a continência destes em relação àqueles.” (ID no 89948598)

Desta feita, considerando que o Processo foi julgado em segunda instância, com acórdão publicado em 09/10/2019, não pode o tema ser objeto de nova apreciação.

Isto posto, nego seguimento à apelação da parte autora, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LITISPENDÊNCIA. MANTIDA. APELAÇÃO NEGADA.

1. Alega a parte autora que não restou demonstrada a litispendência entre a presente ação e o Processo no 0000842-40.2014.403.6120, por se tratar de pedidos diversos.

2. Com efeito, o presente processo visa a aplicação de reajustes conforme o índice INPC ao benefício de pensão por morte que recebe, nos termos da Lei no 10.887/2004.

3. Em consulta aos expedientes internos desta E. Corte, verifica-se que no Processo no 0000842-40.2014.403.6120, no relatório da sentença prolatada em 03/20/2015, o Magistrado assim delimitou os pedidos do autor: “(a) revisão do benefício de pensão por morte que recebe, através do pagamento de reajustes anuais conforme o RGPS, de acordo com o art. 15 da Lei 10.887/2004; (b) pagamento de índices de reajustes contemplando a somatória total de 7,72% em 2010, 6,22% em 2013, e 5,70% em 2014, correção monetária e atualizações de pensão vitalícia concedidos pelo governo federal, conforme RGPS, com pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito em 01/03/2009; (c) pagamento das parcelas vincendas até a data da implantação do benefício de revisão conforme referidos índices; (d) a correção monetária e aplicação de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento das diferenças apuradas através da aplicação dos índices e reajustes postulados; (e) futuros pagamentos de índices de reajustes, correções monetárias e atualizações concedidas após a implantação conforme RGPS; (f) gratificação natalina de 2011 corrigida monetariamente com aplicação dos juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento. Alega que a atitude da União em não atualizar, corrigir e reajustar a pensão vitalícia da parte autora, conforme dispõe o art. 40, 8o, da CF/88, afronta, dentre outros, o Princípio da Paridade.”

4. Ademais, verifica-se que o Processo acima mencionado foi distribuído em 04/02/2014, sendo que a presente ação foi protocolada em data posterior, qual seja 15/03/2018.

5. Por fim, cumpre ressaltar o fundamento da sentença recorrida: “Nesta ação, o pedido concentra-se no não pagamento dos valores que entende devidos especialmente a partir de 2016, embora também se faça pedido genérico sobre a suposta não aplicação do INPC apesar de deferido em ações judiciais anteriores. Ou seja, percebe-se que a decisão proferida naqueles autos abarca o provimento que eventualmente poderia ser aqui proferido, motivo pelo qual deve ser reconhecida a continência destes em relação àqueles.”

6. Desta feita, considerando que o Processo foi julgado em segunda instância, com acórdão publicado em 09/10/2019, não pode o tema ser objeto de nova apreciação.

7. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou seguimento à apelação da parte autora, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.